Tribunal: TCU
Processo: 046.561/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 99/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame foi encaminhado ao TCU em substituição ao ato Sisac que ingressara nesta Corte de Contas em 15/4/2016, há mais de cinco anos, portanto, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; c) dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ao interessado. 1. Processo TC- Processo 046.561/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joel de Freitas (XXX.684.769-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.